Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-47.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019594-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA - CPF: 037.624.531-01 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 11188027) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada – inaudita altera pars
.

Assegura que, por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser observado “
as regras de repartição de competência dos gestores, devendo ser direcionada qualquer determinação caracterizada como de média e alta complexidade primeiramente ao Estado e apenas subsidiariamente
[...]
que a obrigação seja direcionada ao Município
”.

Afiança que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
”.

Contrarrazões (Id. 11188036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 38291990), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Flui dos autos que a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva foi materializada em cumprimento a ordem liminar. Logo, não há como negar que a tutela jurisdicional foi plenamente alcançada o que torna inócuo o prosseguimento da marcha processual para coleta de provas.

Desta forma, considerada a realidade que se extrai do contexto processual (medida satisfativa), com base no artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido posto na inicial e ante o exaurimento da jurisdição com a satisfação da medida liminar, declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais (artigo 3º da Lei Estadual n° 7.603/2001), contudo, com fundamento no princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo no valor de em R$ 300,00 (trezentos reais), a teor do que dispõe o art. 85, § 8°/CPC.

Sem reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º,

II/CPC). (Id. 11188027).

Antônio Arnaldo Alves Ferreira, vinte e nove (29) anos de idade, por ter sofrido acidente automobilístico, apresenta
traumatismo craniano grave (CID 10 S06)
, a necessitar, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição:

Avaliação da Neurocirurgia

[...]

Diagnósticos atuais:

01) Traumatismo craniencefálico – TCE grave – por queda de moto – 01.07.2018

02) Hemorragia subaracnóidea (HSAT)

03) Lesão axonal difusa (contusão hemorrágica em núcleo da base do lado esquerdo). [...]. (Id. 11187992).

Declaração médica

Atesto que o paciente Antonio Arnaldo, 29 anos, está internado na sala vermelha do Hospital e Pronto Socorre de Cuiabá, vítima de acidente motociclístico com traumaistismo craniano grave, em ventilação mecânica ao uso de sedação, em estado gravíssimo, necessitando de UTI para melhor prognóstico e acompanhamento. [...]. (Id. 11187993).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, assim, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que compete unicamente ao Estado de Mato Grosso providenciar a internação em
Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020